Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR DE POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO EDUCACIONAL (GESTOR P.P.G.E.). DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO DISTRITAL 36.564/2015. REALOCAÇÃO DE SERVIDORES. LEGALIDADE. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. MUDANÇAS NAS ATRIBUIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PSICÓLOGO. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO EFETIVO ATUALMENTE OCUPADO.
1. Como a sentença é ilíquida, embora aparentemente o proveito econômico não se subsuma à previsão do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor seria inferior ao parâmetro de 500 (quinhentos salários-mínimos), a remessa necessária se mostra cabível, consoante a orientação do enunciado sumular n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A servidora autora apenas foi deslocada, dentro do serviço público distrital, por força do que foi determinado no Decreto Distrital n. 36.561/2015, que institui a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal, para exercer as suas atividades em outra Secretaria, mas continuou exercendo as mesmas funções descritas para o cargo em que foi admitida no serviço público.
3. O remanejamento da apelada para outro órgão diverso do qual ocupava quando foi admitida no serviço público distrital se encontra pautado em previsão legal e de acordo com o Poder Discricionário da Administração. A propósito, não cabe, ante a discricionariedade administrativa, ao Poder Judiciário manifestar-se acerca da conveniência e oportunidade do ato de remanejamento.
4. O simples fato de passar a atender servidores que não pertenciam à Secretaria de Estado de Educação não é suficiente para configurar o desvio de função, sendo indispensável demonstração inequívoca de que há o exercício de atividades diversas do cargo de origem.
4.1. No caso concreto, as funções desenvolvidas pela servidora após a alteração de sua lotação continuaram sendo as mesmas do cargo para o qual a apelada foi admitida nos quadros do serviço público distrital.
5. Está evidenciado que a modificação na lotação da autora decorreu unicamente da centralização das atribuições de saúde ocupacional dos servidores, inerente à tarefa discricionária do Poder Executivo de reestruturar e organizar seus órgãos. Dessa maneira, não ocorreu o desvio de função, tampouco há diferença remuneratória a receber.
6. Remessa Necessária conhecida. Apelação conhecida. Remessa Necessária e Apelação providas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pela apelada na petição inicial. Inversão dos ônus da sucumbência. Exigibilidade suspensa.